Tribunal: STF
Processo: ARE 1338082
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO QUE ERA SERVIDOR ESTADUAL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA A CÔNJUGE SUPÉRSTITE EM RAZÃO DE NOVO MATRIMÔNIO CONTRAÍDO APÓS O ÓBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. 
    1- A legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão já previa hipóteses de perda da qualidade beneficiário por conta da celebração de novo casamento, as quais foram essencialmente mantidas no texto da Lei Estadual 285/79 atualmente em vigor. 
    2- A jurisprudência do Superior firmou-se, contudo, no sentido de que “A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida” (AgRg no Ag 1425313/PI, julgado em 17/04/2012). 
    3- Réu que sequer alegou a melhoria da condição financeira da autora, fincando-se tão somente no fato do novo casamento, o que, por si só, não dá azo ao cancelamento do benefício até então percebido. 
    4- Modulação de efeitos do julgamento da ADI 4357/DF. Eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da L. 11.960/09, a partir 25/03/2015. Correção pelo IPCA-e. Débito que não ostenta natureza tributária, sobre o qual incidem juros de mora de 0,5% a.m. 
    5- Recurso ao qual foi negado seguimento na forma do art. 557, do CPC, com reparo, de ofício, para determinar que as parcelas vencidas sejam corrigidas pelo IPCA-e. Decisão que se mantém. 
    6- Negado provimento ao agravo interno.”
    Devolvidos os autos à Turma julgadora, houve retração parcial, conforme a seguinte ementa:
    “Juízo de retratação nos Recursos Extraordinário e Especial na Apelação Cível. Acórdãos que mantiveram a condenação do Estado a restabelecer pensão por morte e pagar parcelas vencidas no quinquênio anterior à ação. Juros de mora fixados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-SE, observando-se a modulação de efeitos estabelecida no julgamento das ADIs 4357/DF e 4425/DF. Posterior julgamento do Tema 810 de repercussão geral e 905 de recursos repetitivos. 
    1- Parcelas vencidas a título de pensão por morte de servidor público. Verbas que em princípio ostentam natureza previdenciária. 2- Aplicabilidade da tese 3.1.2 firmada no Tema 905 para servidores e empregados públicos. 
    3- Modulação de efeitos inicialmente determinada em sede de controle abstrato de constitucionalidade que veio a ser afastada pelo STF, no RE 870.947, em hipóteses de débito ainda não inscrito em precatório, como a presente. 
    4- Reforma em parte dos acórdãos recorridos, para determinar que as parcelas vencidas e não pagas sejam acrescidas de juros pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e corrigidas pelo INPC.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 102, § 2º, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator